Tribunal: STF
Processo: AI 654292
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO,
   INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO 
   PODER DE POLÍCIA. CONTROLE. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA 
   DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 
   AGRAVO IMPROVIDO. 
I - Constitucionalidade de taxas cobradas em 
   razão do serviço de fiscalização exercido pelos municípios quanto 
   ao atendimento às regras de postura municipais.
II - Presunção a 
   favor da administração pública do efetivo exercício do poder de 
   polícia, que independe da existência ou não de órgão de controle. 
   Precedentes.
III - Constitucionalidade de taxas que, na apuração 
   do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a 
   base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se 
   verifique identidade integral entre uma base e a outra.
IV - 
   Recurso protelatório. Aplicação de multa.
V - Agravo regimental 
   improvido.